Tribunal: TJES
Processo: 0000314-45.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ambiental; Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000314-45.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILBERTO AVANCI BARBOSA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000314-45.2023.8.08.0032

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GILBERTO AVANCI BARBOSA

Advogados do(a) APELADO: MARLON ABREU PEREIRA - ES11075, PAULO SERGIO DO CARMO RODRIGUES - ES16779

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/1998. DESTRUIR OU DANIFICAR FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MATERIALIDADE DELITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE LAUDO DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu Gilberto Avanci Barbosa da imputação da prática dos crimes previstos nos arts. 38-A e 48 da Lei nº 9.605/1998. O recurso busca a reforma da decisão para condenar o apelado, com base em laudos de fiscalização do IDAF e prova testemunhal que, no entender do apelante, comprovam a materialidade e a autoria delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se laudos técnicos administrativos, corroborados por depoimentos dos agentes fiscalizadores em juízo, são suficientes para comprovar a materialidade dos delitos ambientais que deixam vestígios, em especial o crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando a infração deixa vestígios, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, revela-se indispensável, não o suprindo a confissão do acusado, conforme estabelece o art. 158 do Código de Processo Penal.

Os elementos normativos do tipo penal do art. 38-A da Lei de Crimes Ambientais — como a classificação da vegetação (primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração) e a pertencimento ao Bioma Mata Atlântica — demandam conhecimento técnico complexo que não se presume em leigos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se posiciona pela imprescindibilidade do laudo pericial formal para a comprovação da materialidade do crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998, por se tratar de infração que deixa vestígios e cujas elementares são de natureza técnica.

Os laudos de fiscalização e autos de infração, ainda que elaborados por servidor com conhecimento técnico (engenheiro), constituem prova de natureza administrativa, produzida unilateralmente, e não se confundem com o exame de corpo de delito exigido pela legislação processual penal.

A substituição do exame pericial por outros meios de prova somente se admite na hipótese de desaparecimento dos vestígios ou de impossibilidade justificada de realização, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso.

A decisão absolutória por insuficiência de prova da materialidade alinha-se à orientação jurisprudencial do STJ, uma vez que a ausência do laudo pericial formal compromete o substrato probatório mínimo para um decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da materialidade do crime ambiental previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998, por ser infração que deixa vestígios, exige a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Laudos de fiscalização e autos de infração de natureza administrativa, ainda que confirmados em juízo por depoimento dos agentes públicos, não substituem o laudo pericial formal, indispensável para atestar as elementares técnicas do tipo penal, como o estágio de regeneração da vegetação e a inserção no Bioma Mata Atlântica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998, arts. 38-A e 48. Código de Processo Penal, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no RHC n. 165.610/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023. STJ, AgRg no REsp n. 2.074.383/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000314-45.2023.8.08.0032

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GILBERTO AVANCI BARBOSA

Advogados do(a) APELADO: MARLON ABREU PEREIRA - ES11075, PAULO SERGIO DO CARMO RODRIGUES - ES16779

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, por meio da qual o apelado GILBERTO AVANCI BARBOSA fora absolvido da prática dos crimes previstos nos arts. 38-A e 48, da Lei nº 9.605/1998.

Sustenta o órgão ministerial, em suas razões, que a materialidade e a autoria delitivas estariam suficientemente comprovadas pelos laudos de fiscalização e autos de infração lavrados pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), bem como pela prova testemunhal colhida em juízo, pugnando pela reforma da decisão absolutória para condenar o apelado nos termos da denúncia.

A denúncia imputa ao apelado duas condutas distintas. A primeira consiste em impedir a regeneração natural de 0,9548 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, área esta que havia sido anteriormente embargada pelo IDAF, mas que, em nova fiscalização em 21 de janeiro de 2021, foi encontrada sendo utilizada para o cultivo de café e construção de uma estrada. A segunda conduta refere-se ao desmatamento, mediante corte raso com motosserra, de uma nova área de 0,3191 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, situada em Área de Preservação Permanente (APP).

A sentença absolutória, por sua vez, fundamentou-se na ausência de prova técnica da materialidade delitiva, por entender o d. magistrado
a quo
que os laudos produzidos pelo IDAF não supririam a necessidade de um laudo pericial ambiental, confeccionado em âmbito judicial, para atestar as elementares dos tipos penais, notadamente a classificação da vegetação como pertencente ao Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração e a sua localização em Área de Preservação Permanente.

Diante desse contexto, a controvérsia central do presente recurso reside em definir se os laudos técnicos administrativos, corroborados por depoimentos dos agentes fiscalizadores em juízo, são suficientes para comprovar a materialidade dos delitos ambientais que deixam vestígios, em especial o crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/98.

De fato, o arcabouço probatório produzido pela acusação inclui o Laudo de Fiscalização nº 16941, o Laudo de Fiscalização nº 16957 e os respectivos autos de infração. Tais documentos são detalhados, contêm levantamento fotográfico e mapas da área, sendo que o segundo laudo foi subscrito por um engenheiro. Ademais, os agentes públicos responsáveis pela fiscalização, Gabriel Marcos Vieira Oliveira e João Pedro Grunewald, confirmaram em juízo o teor dos documentos e as circunstâncias das infrações.

Não obstante a qualidade dos referidos documentos e a presunção de veracidade dos atos administrativos, a questão deve ser analisada sob a ótica da legislação processual penal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O art. 158 do Código de Processo Penal estabelece que, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes e específicos sobre o crime do art. 38-A da Lei de Crimes Ambientais, tem se posicionado pela imprescindibilidade do laudo pericial formal, por entender que a caracterização dos elementos normativos do tipo penal — vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica — demanda conhecimento técnico complexo, não identificável por leigos.

Nesse sentido, no julgamento do
AgRg no AgRg no RHC n° 165.610/SC
, a Sexta Turma do STJ, em caso análogo, decidiu pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa, mesmo diante de um conjunto probatório administrativo que incluía relatório de fiscalização e parecer técnico da Polícia Militar Ambiental. Naquele julgado, restou assentado que:

"4. Na espécie, o laudo pericial é imprescindível para aferição de que se tratava de árvores nativas e em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, porquanto não é qualquer supressão ou destruição que tipifica os delitos dos arts. 38 e 38-A da Lei n. 9.605/1998, sendo exigível que seja a conduta praticada contra vegetação de preservação permanente primária ou secundária, localizada no Bioma Mata Atlântica". (AgRg no AgRg no RHC n. 165.610/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Tal entendimento foi reiterado no
AgRg no REsp n° 2.074.383/PR
, no qual a mesma Corte Superior manteve a rejeição da denúncia por ausência de laudo pericial, afirmando que a substituição do exame técnico só é possível se os vestígios desaparecerem ou se for devidamente justificada a impossibilidade de sua realização, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso.

Dessa forma, a jurisprudência qualificada do Superior Tribunal de Justiça diferencia os relatórios e laudos administrativos, ainda que elaborados por servidores com conhecimento técnico, da perícia formal exigida como exame de corpo de delito.
No caso dos autos, embora o Laudo de Fiscalização nº 16957 tenha sido elaborado por engenheiro, ele constitui prova de natureza administrativa, produzida unilateralmente para fins de fiscalização. A sua judicialização por meio do depoimento do agente que o elaborou não tem o condão de transformá-lo no exame de corpo de delito exigido por lei para a comprovação da materialidade de crimes que, como o do art. 38-A, possuem elementares de natureza eminentemente técnica e complexa.

Portanto, a decisão do magistrado sentenciante, ao absolver o réu por insuficiência de provas da materialidade, alinha-se à orientação jurisprudencial específica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. A ausência do laudo pericial formal, sem qualquer justificativa nos autos sobre a impossibilidade de sua confecção, compromete o substrato probatório mínimo necessário para um decreto condenatório no âmbito da responsabilidade penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)